Tribunal: CARF
Processo: 13896.902174/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902174/2008-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.339 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a sua
restituição ou compensação autorizadas por lei, cabendo ao contribuinte o ônus
de provar o direito creditório pleiteado. Nesses termos, e uma vez afastado o
fundamento que não homologou o PERDCOMP da contribuinte, devem os
autos retornar à DRF de origem para análise da existência e suficiência do
direito crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno à unidade de origem para prosseguimento da análise do mérito mediante prolação de
despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual, vencidos os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho que votaram por dar-lhe
provimento, e o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou por negar-lhe
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902174/2008-89
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 165/185) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1001-000.162 (fls. 135/139), o qual negou provimento ao recurso voluntário com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72.
DCTF. RETIFICAÇÃO
É necessário a retificação da DCTF para que o sujeito passivo tenha direito a um crédito
que ele confessou em DCTF anterior.

Por bem resumir o litígio, reproduzo o relatório constante da decisão ora
recorrida, complementando-o no final.
(...)
Trata-se de Declaração de Compensação 37148.78042.220806.1.7.041524 (efls. 88/93),
de 22/08/2006, através da qual o contribuinte pretende compensar débitos de sua
responsabilidade com créditos decorrentes de pagamentos indevidos (IRPJ PA:
31/01/2003). O pedido foi indeferido, conforme Despacho Decisório 781191871 (efl.
02), que analisou as informações e reconheceu que localizou o pagamento, o qual
entretanto fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, motivo
por que não se homologou a compensação. O contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que foi assim resumida no relatório da decisão recorrida (efls.
104/114):
Ao expor os fatos assevera ter apurado e recolhido débito de estimativa do 1o trimestre de
2003 no valor de R$ 9.903,50, mas que, posteriormente, verificou que no período em
referência não havia apurado valor a ser recolhido aos cofres públicos, eis que o
montante pago através do documento acima mencionado correspondia a estimativa de
IRPJ equivocadamente calculada.
Argumenta que:
(...)
Somente após calcular, recolher e declarar em DCTF o valor supostamente devido a
titulo de antecipação da contribuição social (sic) no mês de janeiro de 2003, a
Requerente se deu conta de que tal montante não era devido. Foi o que demonstrou ao
elaborar sua DIPJ 2004, referente ao ano-calendário de 2003, conforme pode ser
observado na página 7 da declaração, mas, ....., por equivoco, a DCTF referente ao
primeiro trimestre de 2003 (especificamente quanto ao mês de janeiro daquele ano) não
fora retificada, de modo que o valor pago indevidamente naquele período constaria nas
bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como devido.
(...)
A manifestação foi analisada pela Delegacia de Julgamento (Acórdão 14-50.093 - 15a
Turma da DRJ/RPO, efl. 104/114). A decisão de primeira instância não conheceu da
manifestação de inconformidade, por entender que o contribuinte confessou em DCTF
um débito e não pode posteriormente pretender – sem que tenha retificado
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

tempestivamente tal confissão – restituir/compensar um alegado pagamento a maior.
Adicionou a decisão de piso que o contribuinte não trouxe qualquer elemento que
pudesse atestar a liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP.
Cientificada em 20/03/2015 (efl. 118), a Interessada interpôs recurso voluntário,
protocolado em 20/04/2015 (efl. 121), repetindo os argumentos levados à primeira
instância e requerendo a nulidade da decisão da DRJ.

Em sessão de 07 de junho de 2018 o recurso voluntário foi julgado integralmente
improcedente por meio do referido Acórdão no 1001-000.162 (fls. 135/139).
Cientificada dessa decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
143/147), alegando existir omissão no julgado, tendo em vista que o Acórdão não analisou o
argumento da ora Embargante de que é dever da Administração Pública requerer informações
quando há divergência sobre um mesmo tributo em diferentes declarações apresentadas pela
Contribuinte.
Despacho de fls. 152/154 rejeitou os embargos.
Em seguida a empresa interpôs o recurso especial (fls. 165/185), o qual foi
admitido parcialmente, nos seguintes termos (fls. 223/229):
O sujeito passivo foi intimado do despacho que rejeitou os aclaratórios e apresentou
Recurso Especial, em que aponta, para fins de conhecimento, divergência
jurisprudencial entre o Acórdão no 1001-000.612 e outras decisões do CARF, no que
respeita as seguintes matérias:
(...)
3.1. Divergência I: “Prevalência da DIPJ apresentada posteriormente à DCTF
para demonstrar a liquidez e certeza do pagamento indevido”
Paradigma indicado: Acórdão no 1803-002.523 – Terceira Turma Especial da Primeira
Seção.
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente para este tema recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. DCOMP DE ACORDO
COM DIPJ APRESENTADA POSTERIORMENTE. Admite-se a alegação de ocorrência
de erro no preenchimento de Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF),
quando a Declaração de Compensação (DComp) está inteiramente de acordo com a
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), esta
apresentada posteriormente àquela (DCTF).
A situação fática do caso julgado na decisão paradigma trata de erro de fato no
preenchimento da DCTF, que se comprova pela análise da DIPJ entregue em data
posterior.
Note-se, por oportuno, que igualmente naquele processo (PAF no 10840.903460/2012-
03) não restou comprovada a retificação da DCTF. Pelo contrário o Acórdão no 14-
50.093 da 15a Turma da DRJ Ribeirão Preto é expresso no sentido de afirmar que o erro
não resta provado apenas pela apresentação da DIPJ em relação a confissão de dívida
formalizada em DCTF original e não alterada.
Em ambos os casos, há identidade fática, isto é, atribuição de erro de preenchimento em
DCTF não retificada em razão de informações prestadas em DIPJ posterior.
A comparação entre os casos demonstra que, enquanto o acórdão recorrido decidiu que
cabe ao contribuinte, não apenas demonstrar de forma inequívoca, mas também retificar
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

a DCTF, pois essa, como instrumento legal de confissão, produz efeitos distintos da
DIPJ, obrigação instrumental de caráter informativo, o acórdão paradigma acatou a tese
da demonstração do erro material desvinculado da retificação da DCTF.
Este paradigma logra caracterizar a divergência arguida, devendo, portanto, ser dado
seguimento ao Recurso Especial nesta matéria.
3.2. Divergência II: “Possibilidade de juntar novas provas após instauração do
contencioso com objetivo de contrapor razões supervenientes trazidas pela DRJ”
Paradigma indicado: Acórdão no 9101-004.057 – 1a Turma da CSRF.
(...)
Este paradigma, portanto, não logra caracterizar a divergência.
Como a Recorrente não logrou caracterizar a divergência, nesta matéria deve ser negado
seguimento ao Recurso.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria
atinente à Divergência I: “Prevalência da DIPJ apresentada posteriormente à DCTF para
demonstrar a liquidez e certeza do pagamento indevido ou maior”.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 240/243),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido na linha do que se
manifestou o juízo prévio de admissibilidade.
Com efeito, do voto condutor do Acórdão recorrido extrai-se que:
(...)
A DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o pagamento do valor
correspondente ao tributo. Desta forma, e em consonância ao prescrito no art. 147, § 1°
do CTN, preliminarmente cabe fixar ser necessário a retificação da DCTF para o sujeito
passivo ter direito a um crédito que ele confessou em DCTF anterior, como é o caso
analisado nos presentes autos, além da necessária comprovação do erro que motivaria
tal retificação através da apresentação de documentos, principalmente sua escrita
contábil. Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do
lançamento por homologação (art. 150, do CTN) dos tributos federais citados no art. 6o
da IN RFB no 1.110, de 2010.
No mesmo sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
(...)
A legislação aplicável à restituição e à compensação prescreve que a compensação
deixou de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

se, antes, de procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas a posterior
homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
Mas cabe ao contribuinte comprovar de maneira inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior. Como, além de não ter
retificado a DCTF que confessava o débito a maior, o contribuinte não trouxe aos autos
quando da apresentação da manifestação de inconformidade à DRJ cópias dos
elementos contábeis e de seus comprovantes capazes de provar o alegado erro na
apuração do imposto devido, procedente a negativa à restituição e à compensação
correspondente.
Em caso que se referia também a declaração de compensação, decidiu a 3a Turma da
CSRF, no Acórdão no 9303-006.241, que os argumentos de defesa e as provas devem
ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do
Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente:
(...)
Ou seja, não cabe apelar para a aplicação do princípio da verdade material quando há
disposição legal expressa a regular o procedimento (art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72). Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em
trazer na manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos
os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento, como na apresentação de
recurso a este CARF. E pelo mesmo dispositivo deixo de apreciar as razões que o
Recorrente adiciona intempestivamente no documento chamado memoriais (efls.
129/134).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Como se vê, a não homologação da compensação restou confirmada pelo
Colegiado a quo com base na premissa de que a DIPJ não teria o condão de superar a falta de
retificação da DCTF pelo contribuinte.
Já o Acórdão no 1803-002.523 (paradigma – fls. 186 seguintes), analisando
situação fática semelhante a presente, entendeu que a apresentação da DIPJ seria suficiente para
comprovar o erro na DCTF, afastando a causa da não homologação invocada pelo Fisco.
Mais precisamente, nas palavras do voto condutor desse julgado:
(...)
4. Conforme se verifica do Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) apresentado, foi indicado, como origem do crédito
pleiteado, Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) no valor de R$
1.754.609,15 que, adicionado dos respectivos juros, montou a R$ 1.772.155,24 (fls. 4).
5. Referido pagamento, embora devidamente confirmado, não foi aceito como origem
do crédito pleiteado, por haver sido informado, em Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) do mês de março de 2010, como débito, aquele mesmo valor
de R$ 1.754.609,15.
6. Afirma a decisão recorrida que (fls. 53):
Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ informado em
DCTF, deveria ter providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora, o que
não foi feito até a ciência do Despacho Decisório. Por outro lado, também não
apresentou os Livros Fiscais e Contábeis, com os respectivos demonstrativos que viessem
a demonstrar o erro dos valores informados em DCTF e que justificassem a redução do
IRPJ calculado na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de fato alegado pela
contribuinte.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificasse a
redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF apresentada pela própria
contribuinte até a ciência do Despacho Decisório, não merece reparo o Despacho
Decisório, ao não conceder o direito creditório, tendo em vista o crédito analisado
encontrar-se integralmente utilizado para quitação dos créditos informados em DCTF.
Está correto o entendimento da decisão recorrida de que a DIPJ possui caráter
meramente informativo; não obstante, essa mesma declaração espelha - salvo prova em
contrário a cargo da fiscalização - toda a contabilidade da empresa, ao contrário da
DCTF.
7. Acrescente-se, ainda, que referida DIPJ foi apresentada em 23/07/2010 (fls. 82),
posteriormente, pois, à correspondente DCTF, recebida em 19/05/2010 (fls. 30).
8. Assim, de todo admissível a alegação da Recorrente de ocorrência de erro no
preenchimento da DCTF, sendo de se acrescentar que, em se tratando, no caso, de
procedimento fiscal que - seja por força de critérios de custo-benefício, seja por força de
parâmetros de análise - foi delegado a sistemas eletrônicos de controle, sem tratamento
manual, não se justifica o possível aprofundamento da questão, mediante a proposição
de diligência.
Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido
de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer o direito creditório de
R$ 137.369,85, homologando a compensação pleiteada até o limite do crédito
reconhecido.

Percebe-se, assim, que a divergência de fato restou caracterizada, até mesmo
porque, caso aplicado o racional do paradigma, a decisão ora recorrida certamente seria
reformada.
O recurso especial, portanto, deve ser conhecido.

Mérito
Sobre o tema, já me manifestei em relatoria do Acórdão no 1201-003.539 que:
A compensação objeto de análise não foi homologada pelo despacho decisório sob a
única premissa de que o crédito informado já teria sido alocado a outro débito, não
havendo saldo disponível suficiente.
Quando da impugnação, o contribuinte alega que o crédito seria legítimo, conforme
atestariam as DIPJ e DCTF que foram retificadas logo após o recebimento do despacho
em questão.
A DRJ, porém, manteve a não homologação por entender (i) que a retificação da DCTF
em momento posterior ao início de procedimento fiscal não possui efeitos, bem como
(ii) que o contribuinte não teria trazido aos autos prova cabal acerca do alegado direito
creditório.
Pois bem.
Na linha da jurisprudência majoritária do CARF, a retificação da DCTF em momento
posterior ao da emissão do despacho decisório não impede a eventual homologação da
DCOMP.
O próprio Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, da Receita Federal
do Brasil, já se manifestou no sentido de que “a não retificação da DCTF pelo sujeito
passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no
1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios”.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

Quanto à comprovação do indébito propriamente dito, cumpre observar que o ônus da
liquidez e certeza do crédito realmente é do contribuinte, conforme interpreta-se do 170
do CTN, in verbis:
“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.
Nessa situação particular, a Recorrente, conforme visto, apresentou como prova do
crédito a sua DIPJ e DCTF Retificadora já em sede de manifestação de inconformidade,
mas a DRJ entendeu que esses documentos seriam insuficientes diante da falta de
apresentação do respectivo suporte contábil-fiscal.
No recurso voluntário, e dentro daquilo que se denomina de dialética processual, a
Recorrente, além de ter buscado melhor esclarecer a origem do indébito, qual seja, o
equívoco de ter deixado de compensar (excluir) na determinação do lucro real e base de
cálculo da CSLL os valores dos benefícios a ela concedido em razão da divulgação de
propaganda eleitoral gratuita, anexa farta documentação em prol desse direito creditório
alegado, a saber:
- Doc. 1 – conciliações contábeis e balancetes (fls. 75/112);
- Doc. 2 – conciliação das despesas e recolhimentos de IRPJ e CSLL (fls. 113/140);
- Doc. 2B – Razões (fls. 141/146);
- Doc. 3 – Lalur e DIPJ original e retificadora (fls. 147/246); e
- Doc. 4 – Demonstrativos de apuração do crédito (fls. 247/248).
Nesse contexto, uma vez afastado o fundamento do despacho decisório que não
homologou o pleito da contribuinte, e inclusive para não caracterizar supressão de
instância, entendo que devem os autos retornar à DRF de origem para análise e
suficiência do montante do crédito que foi requerido.
Caso a Delegacia de origem constatar que realmente houve pagamento a maior, e desde
que este saldo não tenha sido utilizado em outros pedidos, a compensação deverá ser
homologada no limite do crédito que assim for reconhecido.

Apesar desse julgado não guardar identidade com esse caso concreto, entendo que
o racional lá empregado, que inclusive está alinhado à inteligência da Súmula Carf no 1641, deve
ser aqui aplicado.
Nesses termos, e partindo ainda da premissa de que a DIPJ, por si só, não tem o
condão de comprovar a certeza e liquidez do indébito, tendo o contribuinte trazido indícios
acerca do alegado erro na DCTF originária, esta sim declaração que possui natureza constitutiva,
entendo que a liquidez e certeza do indébito deve ser aferida ainda nesse contencioso.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para afastar o
fundamento da negativa da DCOMP, determinando o retorno à unidade de origem para
prosseguimento da análise do mérito mediante prolação de despacho decisório complementar,
reiniciando-se o rito processual.

1 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se, aqui, de Declaração de Compensação – DCOMP apresentada pelo
sujeito passivo para utilização de recolhimento indevido de IRPJ referente a janeiro/2003. Como
o pagamento estava alocado ao débito informado em DIPJ, a DCOMP restou não homologada.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte informou que apurou,
recolheu e declarou o débito correspondente em DCTF. Porém, posteriormente constatou que
havia recolhido indevidamente o débito, e apresentou a DIPJ correspondente informando nada
dever no período.
A DCOMP afirmando o indébito foi apresentada em 22/08/2006 e a decisão de 1a
instância confirma que a DIPJ do ano-calendário 2003, apresentada em 30/06/2004, não trazia
débitos de estimativas ou de ajuste anual para o período, mas apenas saldo negativo formado
exclusivamente por retenções na fonte. Contudo, como pagamento permanecia vinculado à
DCTF e não houve comprovação do erro cometido, dado que a apresentação de cópia da Ficha
11 da DIPJ não é suficiente para afastar a confissão antes formalizada em DCTF original e não
alterada, a autoridade julgadora de 1a instância manteve a não-homologação da compensação.
O Colegiado a quo concordou com este entendimento, afirmando necessário a
retificação da DCTF para que o sujeito passivo tenha direito a um crédito que ele confessou em
DCTF anterior.
Em seu recurso especial, a Contribuinte pleiteou que fosse dado provimento em
razão do fato de que não houve questionamento fiscal acerca da licitude da DIPJ apresentada
pela Recorrente, a qual está em linha com a DCOMP apresentada e comprova a existência de
prejuízo fiscal e o conseguinte recolhimento indevido de IRPJ em Fev/03. O dissídio
jurisprudencial restou demonstrado em face do paradigma no 1803-002.523, cuja ementa traz
expresso que:
COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. DCOMP DE
ACORDO COM DIPJ APRESENTADA POSTERIORMENTE. Admite-se a alegação
de ocorrência de erro no preenchimento de Declaração de Contribuições e Tributos
Federais (DCTF), quando a Declaração de Compensação (DComp) está inteiramente de
acordo com a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
esta apresentada posteriormente àquela (DCTF).
Confirma-se o dissídio jurisprudencial sob a ótica defendida pela Contribuinte,
quanto ao caráter probatório da DIPJ em circunstâncias semelhantes à presente, consoante
demonstrado no voto condutor do paradigma:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

7. Está correto o entendimento da decisão recorrida de que a DIPJ possui caráter
meramente informativo; não obstante, essa mesma declaração espelha salvo prova em
contrário a cargo da fiscalização toda a contabilidade da empresa, ao contrário da
DCTF.
8. Acrescente-se, ainda, que referida DIPJ foi apresentada em 23/07/2010 (fls. 82),
posteriormente, pois, à correspondente DCTF, recebida em 19/05/2010 (fls. 30).
9. Assim, de todo admissível a alegação da Recorrente de ocorrência de erro no
preenchimento da DCTF, sendo de se acrescentar que, em se tratando, no caso, de
procedimento fiscal que seja por força de critérios de custo-benefício, seja por força de
parâmetros de análise foi delegado a sistemas eletrônicos de controle, sem tratamento
manual, não se justifica o possível aprofundamento da questão, mediante a proposição
de diligência.
Por tais razões, esta Conselheira concorda com o I. Relator em CONHECER do
recurso especial.
Contudo, no mérito, o voto desta Conselheira em favor da pretensão da
Contribuinte não se dá pela admissibilidade da DIPJ como prova do direito creditório utilizado
em compensação, mas sim pela insuficiência do procedimento fiscal que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ antes do ato de não-
homologação, e que confirmam a existência de débito informado na DCOMP. Neste sentido foi
o voto declarado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-004.8772:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial da
Contribuinte porque, apesar de a retificação da DCTF ter sido promovida apenas depois
da edição do despacho decisório de não-homologação das compensações, vislumbro sob
outra ótica os vícios presentes no procedimento que antecedeu este ato.
No presente caso, a Contribuinte recolheu os tributos incidentes sobre o lucro que
entendeu devidos, apurados trimestralmente na sistemática do lucro presumido,
informou-os em DCTF, mas ao preencher a DIPJ identificou erro na apuração original,
e concomitantemente com esta informação ao Fisco da apuração que entendia correta,
transmitiu as DCOMP correspondentes para aproveitamento dos pagamentos a maior
antes promovidos, deixando, apenas, de retificar a DCTF correspondente.
Em cenários assim, venho me manifestando contrariamente à não-homologação das
compensações pautada, apenas, na verificação do que informado em DCTF, assim
decidindo nos termos do voto condutor do Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada
ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos
bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação do
débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a Instrução

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli
(suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e restaram
vencidos na matéria os Conselheiros André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que negavam provimento ao
recurso especial do Contribuinte, e os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, que davam provimento parcial com retorno à Unidade de Origem, votando pelas conclusões da relatora,
Conselheira Lívia De Carli Germano, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ não se presta a
instrumentalizar inscrições em Dívida Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando
não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa
jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em
Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições , constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do
ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela autoridade
preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise realizada
pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação imposta na
Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na Medida
Provisória no 2.189-49/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.189-49/2001, que convalida texto presente desde a Medida
Provisória no 1.990-26, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de
alteração de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

para aferição da compatibilidade das informações ali constantes com o indébito
utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de
solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora
para alteração dos valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança,
inclusive, operou efeitos retroativos, como expresso nos dispositivos da referida
Instrução Normativa, a seguir transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos
a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou II - em relação aos quais o sujeito passivo tenha
sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação
desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na
DCTF original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao
mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que
vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução
Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF
originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até
a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação,
aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário
de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a
2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da
entrega da correspondente declaração em meio magnético.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e
1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos
Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução
Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por
parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora
firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF,
em momento algum condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de
que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1%
no mês da restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I,
da Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde
a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da
declaração retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER
ou DCOMP para receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação,
podendo o Fisco indeferir o PER, se não confirmar a veracidade da retificação,
ou não homologar a compensação, desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos
que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária
uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não
se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução
Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no
255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos
a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser
efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial
passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução
Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência
de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício,
pela autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências,
nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo
devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo
devido, como também a demonstração da apuração das bases de cálculo mensais,
trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação
adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o
prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu
conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria
prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua
compensação.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.339 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902174/2008-89

Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento
da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a
compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da CSRF, por
meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.
Todavia, fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de análise da
compensação, a DIPJ já apresentava, inclusive com mais elementos, a apuração
retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP, evidenciando débito
inferior ao recolhido, em medida suficiente para justificar o indébito utilizado em
compensação, conduta esta que o Fisco não poderia alegar desconhecimento, e que
assim se presta a exigir verificação antes de se negar a existência do indébito
correspondente a tributo sujeito a demonstração em DIPJ.
Também aqui, irrelevante se faz questionar se a DCTF foi retificada, ou se há
prova suficiente do indébito, mediante retorno dos autos à Unidade de Origem para edição de
despacho decisório complementar. Como o procedimento inicial que resultou no ato de não-
homologação aqui questionado não teve em conta as informações prestadas em DIPJ apresentada
antes da transmissão da DCOMP, e que já infirmavam o que antes informado em DCTF, deve
ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, para afastar a não-homologação
da compensação e restaurar a extinção do crédito tributário decorrente de sua declaração.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 260
DF CARF MF
Original